Tribunal: TJBA
Processo: 0504905-75.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504905-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DEISE CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO PRATICADO EM RAZÃO DE CIÚME - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Deise Carvalho de Oliveira em face da decisão prolatada pelo Juiz do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, a fim de ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Narra a peça acusatória que no dia 19 de abril de 2020, por volta de 03h, a Denunciada e seu companheiro Diego travaram uma discussão dentro de casa, tendo a denunciada se apossado de uma faca e ido de encontro àquele. Neste momento, a vítima DIORGENES, que é cunhado da Ré, atendendo ao pedido de ajuda do irmão, resolveu intervir no conflito, com o intuito de cessar a briga entre aqueles, mas acabou lesionado e foi a óbito. Ainda consta da denúncia, que o motivo do crime é fútil, pois a situação que culminou nesse delito teria sido uma discussão banal. 3. Recurso: Decote da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Os fatos narrados, aliados ao conjunto probatório, trazem indícios verossímeis de que o crime pode ter sido cometido em razão de ciúme. Diante disso, não há que se falar em manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. A dúvida, neste caso, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, eis que vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0504905-75.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, no qual figura como Recorrente, DEISE CARVALHO DE OLIVEIRA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)